Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-52.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800327-52.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO AUTORAL EM EVENTO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO PROMOTOR. AUSÊNCIA DE CENSURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que desproveu apelação municipal, mantendo condenação ao pagamento de direitos autorais por eventos carnavalescos (2018-2020). O Município alega ilegitimidade passiva por contratar artistas via licitação e sustenta que a fiscalização de repertório configuraria censura prévia. O objeto do recurso é a reforma da decisão para afastar a responsabilidade do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contratação de terceiros via licitação afasta a responsabilidade solidária do Município promotor do evento pelo pagamento de direitos autorais;
(ii) saber se a exigência de licenciamento autoral fere a liberdade de expressão ou configura censura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade pelo pagamento de direitos autorais em eventos públicos é solidária entre o organizador/promotor e os executores, nos termos dos artigos 68 e 110 da Lei nº 9.610/1998.

4.O fato de o Município contratar artistas mediante processo licitatório não exclui sua condição de promotor do evento, mantendo-se o vínculo de solidariedade perante o titular do direito.

5.A obrigação de obter autorização prévia para execução musical é de natureza patrimonial e não se confunde com controle de conteúdo ou censura, tratando-se de cumprimento de norma de ordem pública.

6.Jurisprudência pacífica do STJ e deste TJPA no sentido de que a execução pública de obras musicais enseja pagamento de direitos autorais ainda que o evento seja gratuito ou promovido pelo poder público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ente público, na qualidade de promotor e organizador de evento festivo, responde solidariamente pelo pagamento de direitos autorais, independentemente da contratação de terceiros ou da ausência de fins lucrativos.
2. A exigência de licenciamento prévio para execução de obras musicais não configura censura, mas proteção ao direito de propriedade intelectual previsto na Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.610/1998, arts. 68 e 110; CPC, art. 932, VIII; CF, art. 5º, XXII, XXVII e IX; art. 220, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.444.957/MG; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.865/MG; TJPA, Acórdão nº 17285467.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
, contra a
Decisão Monocrática de Id. 28714632
, proferida no bojo da Apelação Cível que, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo, em sua essência, a condenação imposta na origem, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos materiais movida por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição-ECAD, pleiteando a condenação do ente municipal ao pagamento de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais durante os eventos carnavalescos dos anos de 2018, 2019 e 2020, realizados sem a prévia autorização e o devido recolhimento dos valores correspondentes.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, condenando o Município ao pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais, a serem apurados em liquidação, além de determinar a abstenção de execução de músicas sem autorização, sob pena de multa, fundamentando-se na responsabilidade do organizador do evento prevista na Lei nº 9.610/1998.

Contra essa sentença, o Município interpôs apelação, que foi analisada por decisão monocrática. Nessa decisão (Id. 28714632), o recurso foi rejeitado. A sentença só foi alterada na remessa necessária, apenas para ajustar os critérios de correção monetária, juros e honorários advocatícios. A ementa da decisão ficou assim redigida:

Ementa: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTO PROMOVIDO POR MUNICÍPIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos materiais, proposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra o Município de Vigia de Nazaré, em razão da realização de eventos carnavalescos em 2018, 2019 e 2020 com execução pública de obras musicais sem prévia licença.

2. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais, além de determinar a abstenção de execução de músicas sem autorização, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se é nula a citação realizada por meio eletrônico, por ausência de ciência pessoal do Prefeito ou do Procurador-Geral;
(ii) se há nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário com artistas, bandas ou blocos carnavalescos contratados;
(iii) se o Município pode ser responsabilizado civilmente pelo uso de obras musicais em eventos públicos sem autorização prévia, independentemente de finalidade lucrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Citação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006, considerada válida e eficaz. Preliminar rejeitada.
4. Ausência de litisconsórcio passivo necessário. A responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais recai sobre o promotor do evento, nos termos do art. 68 da Lei nº 9.610/1998. Preliminar rejeitada.
5. Município, na condição de idealizador e promotor dos eventos carnavalescos, responde solidariamente pela execução pública de obras musicais sem prévia autorização, nos termos dos arts. 68, § 3º, e 110 da Lei nº 9.610/1998.

6. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a execução musical em eventos públicos promovidos pelo poder público enseja pagamento de direitos autorais, ainda que gratuitos e sem fins lucrativos.
7. Sentença confirmada quanto à condenação, com reforma parcial em remessa necessária para:

(i) excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I;
(ii) fixar correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso, com juros da poupança até 31/12/2021 e, a partir de 01/01/2022, aplicação da Taxa Selic (EC nº 113/2021, art. 3º);
(iii) postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.
Tese de julgamento:

1. A execução pública de obras musicais em eventos promovidos por entes públicos, mesmo gratuitos e sem finalidade lucrativa, enseja o pagamento de direitos autorais, nos termos da Lei nº 9.610/1998.
2. O Município, como promotor do evento, responde solidariamente pelo pagamento dos direitos autorais, independentemente da contratação de terceiros para as apresentações.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.610/1998, arts. 68, §§ 2º e 3º, 86 e 110; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 932, VIII; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.797.700/DF; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.865/MG; STJ, AgInt no REsp nº 1.385.138/SC; STJ, REsp nº 1.444.957/MG.

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (Id. 33732963).

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que os artistas e bandas foram contratados via processo de licitação (inexigibilidade), o que transferiria a responsabilidade pelo pagamento de encargos comerciais e direitos autorais exclusivamente aos contratados.

No mérito, alega que o ente municipal não possui ingerência sobre o repertório artístico escolhido pelos grupos musicais e que a imposição de um dever de fiscalização prévia sobre as obras executadas equivaleria à instituição de "censura estatal" velada, afrontando as liberdades constitucionais de expressão e manifestação artística (art. 5º, IX, e art. 220, §2º, da CF).

Defende que a responsabilidade deve recair sobre quem efetivamente executa a obra e aufere ganhos diretos, pugnando pela reforma total da decisão para extinguir o feito sem resolução do mérito ou julgar improcedente o pedido inicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Município de Vigia de Nazaré e, por conseguinte, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Devidamente intimado, o agravado Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD apresentou contrarrazões (ID 34502131), pugnando pela manutenção da decisão agravada, reiterando a natureza objetiva e solidária da responsabilidade do promotor do evento nos termos da legislação autoral.

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade do Município de Vigia de Nazaré pelo pagamento de direitos autorais decorrentes da execução de obras musicais em eventos festivos por ele promovidos.

Compulsando os autos e os argumentos trazidos no agravo interno, verifico que o agravante apenas reitera teses já enfrentadas e devidamente rebatidas na decisão monocrática impugnada.

A alegação de que o Município não deveria responder pelo pagamento de direitos autorais apenas porque contratou artistas por meio de licitação não tem base na lei. A Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) trata esse tipo de situação de forma específica e diferente de outras regras gerais de contratação pública.

A decisão recorrida explicou isso de forma clara: quem organiza o evento também é responsável pelo pagamento dos direitos autorais. A lei (arts. 68 e 110) diz que todos os envolvidos na realização do evento como organizadores e responsáveis respondem juntos por essa obrigação.

Dizer que a responsabilidade seria só dos artistas, porque foram contratados, não está correto. A própria lei afirma que quem promove o evento também deve responder. No caso, como o Município organizou o Carnaval, ele é considerado usuário direto das músicas e, por isso, deve garantir a autorização e o pagamento pelos direitos autorais.

Se houver contrato entre o Município e os artistas dizendo que eles deveriam pagar esses valores, isso pode permitir que o Município cobre deles depois. Porém, isso não elimina a responsabilidade do Município perante quem tem o direito autoral.

Se ainda houver dúvida: a lei é clara ao dizer que mais de uma pessoa pode ser responsável ao mesmo tempo. Por isso, o titular do direito pode cobrar diretamente de qualquer um deles, inclusive do Município.

A alegação de que fiscalizar o cumprimento de direitos autorais seria “censura prévia” não procede. O poder público não está controlando o conteúdo das músicas, nem escolhendo o que pode ou não ser cantado. Está apenas exigindo que quem usa músicas de outras pessoas tenha autorização para isso, como manda a lei.

A liberdade de expressão não dá o direito de usar obras protegidas sem pagar ou sem permissão. Assim como o governo exige que empresas estejam em dia com impostos, também pode exigir que respeitem os direitos autorais.

Por isso, a decisão recorrida está correta. Ela apenas seguiu o entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. ANULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. DIREITO AUTORAL. FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. EVENTO PÚBLICO GRATUITO PROMOVIDO PELO PODER PÚBLICO EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS. UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. LEI N. 9.610/1998. PAGAMENTO DEVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Admite-se a oposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes na hipótese de a decisão embargada ter-se fundado em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito.

3. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade, pode dar-se de forma explícita ou implícita, o que não dispensa o necessário debate acerca da tese jurídica e emissão de juízo de valor sobre a norma jurídica apontada como violada.

4. Aplica-se o óbice da Súmula n. 282 do STF quando a questão infraconstitucional discutida no recurso especial não tenha sido decidida no acórdão recorrido.

5. A utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja, à luz da Lei n. 9.610/1998, a cobrança de direitos autorais, que não mais está condicionada à obtenção de lucro direto ou indireto pelo ente promotor.

6. A obrigação do ente público de recolher os valores relativos aos direitos autorais decorre de sua condição de idealizador e executor da festividade na qual executadas obras musicais em logradouros públicos, nos termos do art. 68, § 3º, da Lei n. 9.610/1998.

7. Ainda que terceirizada a execução de shows e apresentações musicais, subsiste a responsabilidade solidária do ente público idealizador do evento pelas sanções decorrentes da violação dos direitos autorais, nos termos do art. 110 da Lei n. 9.610/1998.

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.797.700/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023)

É que o conteúdo econômico da obra musical pode advir de sua criação artística como compositor ou como intérprete - direito conexo na execução da obra musical.

2. O fato gerador da ação de cobrança proposta pelo ECAD teve como conteúdo patrimonial os direitos de autor - proteção da relação jurídica pelo trabalho intelectual na composição da obra musical -, e não arrecadar a prestação pecuniária decorrente de sua execução musical, que é fato gerador advindo da interpretação do artista no espetáculo. Assim, independentemente do cachê recebido pelos artistas em contraprestação ao espetáculo realizado (direito conexo), é devido parcela pecuniária pela composição da obra musical (direito de autor).

3. O autor pode cobrar sponte sua os seus direitos autorais, bem como doar ou autorizar o uso gratuito, dispondo de sua obra da forma como lhe aprover, desde que, antes, comunique à associação de sua decisão, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva pelo ECAD.

4. Entender de forma diversa do acórdão recorrido demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.417.851/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020)

................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. MUNICÍPIO. EXECUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS. SÚMULA N. 83/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O uso de obras musicais em espetáculos promovidos pela municipalidade, mesmo que gratuitos, enseja cobrança de direitos autorais. Precedentes. 2. "Ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, é cabível o seu julgamento por decisão singular, sem que tal procedimento macule o princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 783.719/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016). 3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.703.865/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018)

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EVENTO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos" (REsp 1444957/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.385.138/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE.

1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser "cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra" (REsp 1207447/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 29/06/2012).

No mesmo sentido, este Tribunal, conforme bem destacado na decisão ora recorrida, já firmou entendimento convergente sobre a matéria:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS AO VIVO SEM FINALIDADE LUCRATIVA POR PREFEITURA. AÇÃO DE COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser "cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra" (REsp 1207447/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 29/06/2012).

É que o conteúdo econômico da obra musical pode advir de sua criação artística como compositor ou como intérprete - direito conexo na execução da obra musical.

2. O fato gerador da ação de cobrança proposta pelo ECAD teve como conteúdo patrimonial os direitos de autor - proteção da relação jurídica pelo trabalho intelectual na composição da obra musical -, e não arrecadar a prestação pecuniária decorrente de sua execução musical, que é fato gerador advindo da interpretação do artista no espetáculo. Assim, independentemente do cachê recebido pelos artistas em contraprestação ao espetáculo realizado (direito conexo), é devido parcela pecuniária pela composição da obra musical (direito de autor).

3. Requerido que não contesta a realização dos eventos, se limitando a alegar ausência de finalidade lucrativa e que o cachê pago aos artistas afasta a cobrança do ECAD.

4. Sentença de improcedência reformada.

5. Apelação provida. (Processso nº 0809163-93.2017.8.14.0006.

Acordão 17285467. Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran. DJe 07/12/2023)

Portanto, as razões do agravo interno não trazem qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto monocraticamente, que se encontra em total harmonia com os precedentes dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026